Tribunal: STF
Processo: RE 1571104
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - MAGISTÉRIO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GDPI - DESCABIMENTO - VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO - QUESTÃO PACIFICADA - PRECEDENTES DO STF E TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA ORIGEM - SENTENÇA SUBSISTENTE - SUCUMBÉNCIA - HONORÁRIOS - 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.” (Recurso Inominado nº 1038319-35.2023.8.26.0577, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. José Fernando Azevedo Minhoto, j. 27.1.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XVII, 39, §3º, 40, §12, 97, 149, §1º, 194, 195 e 201, da Constituição Federal, bem como das EC 20/1998 e 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a matéria constitucional versada nos arts. 7º, XVII, 39, §3º, 40, §12, 97, 149, §1º, 194, 195 e 201, da Constituição Federal, bem como nas EC 20/1998 e 41/2003 não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, transcreve-se o voto condutor do acórdão recorrido: 



    “A irresignação do Estado de São Paulo, não obstante o empenho de sua douta Procuradoria, em nada altera os bem lançados fundamentos adotados na r. sentença reptada, precisamente porque a questão referente a não incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI), auferida pelos integrantes do magistério estadual, é tema já pacificado, consoante emerge claro dos precedentes jurisprudenciais colacionados ao referido decisum, os quais se ajuntam aos que seguem arrolados.



    Acresça-se que sendo a GDPI verba paga a título de mero pro labore faciendo, ou seja, em caráter transitório, evidentemente não guarda natureza remuneratória e, por conseguinte, não está sujeita a contribuições/descontos de caráter previdenciário e, nesse aspecto, o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no Tema 163 (verbis): 



    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’.



    E no mesmo sentido da provisoriedade da GDPI, é o entendimento firmado pela eg. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo e também por este Colegiado: 



    [...]



    Destarte, nada mais carece acrescer para se manter a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 



    Frente ao exposto, meu voto NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No julgamento do RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, o Plenário desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a Gratificação de Dedicação Plena Integral - GDPI possui natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos, premissa fática que a enquadra exatamente na tese firmada no Tema 163. Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ademais, a revisão das premissas firmadas pela instância antecedente demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis Complementares Estaduais nº 1.164/2012 e 1.191/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidem, no ponto, as Súmulas 279 e 280 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.465.139, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 08.11.2023; RE 1.494.816, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.5.2024; RE 1.577.437, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.11.2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente